Tribunal: TJMT
Processo: 1000270-49.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000270-49.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA BASTOS ARAUJO - CPF: 961.095.993-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAMUEL FIRMINO RODRIGUES (ASSISTENTE), ROBERTO ROGÉRIO DOS SANTOS (ASSISTENTE), ADEILDO BARBOSA DOS SANTOS (ASSISTENTE), RAIMUNDO NONATO SILVA BATISTA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NICANOR BRITO DE JESUS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMÍCIDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DECIDIR PELA INCIDÊNCIA OU NÃO DAS QUALIFICADORAS. ART.413 DO CPP. ENUNCIADO N. 2, TCRR/TJMT. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora.

Emergindo do contexto fático-probatório que a conduta do recorrente se deu em virtude de desentendimentos sobre partidas de sinuca (motivo fútil), com a vítima, bem como de que agiu mediante surpresa, em virtude de disparos de arma de fogo, sem que ela tivesse chance de defesa, revelam tais circunstâncias indícios suficientes para a manutenção das qualificadoras, não arbitrários, logo, não se pode afirmar que sejam manifestamente improcedentes, impondo-se destarte a competência do júri para o conhecimento da pretensão deduzida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se do
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Francisco da Chagas Ferreira Bastos,
contra a decisão em que foi
pronunciado
como autor do crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, §2°, inciso I e IV, do CP) (Id. 132158739).

Em suas razões, o recorrente, almeja a
exclusão das circunstâncias qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. 132158744).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
se manifestou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 132158748).

O Juízo
a quo
na fase própria,
manteve
a decisão de pronúncia (Id. 132158749).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
se manifestou pelo
desprovimento
do recurso, cujo sumário segue transcrito (Id.136454679):

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL, PARA SER SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DOS INCISOS II E IV, § 2o, ART. 121, DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE
. SE AS QUALIFICADORAS CONSTANTES NA PRONÚNCIA NÃO SE MOSTRAREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, ELAS DEVEM SER LEVADAS À APRECIAÇÃO DOS JURADOS. -
DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 17 de agosto

de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apura-se dos autos que o recorrente
Francisco das Chagas Ferreira Bastos
, teria sido o suposto autor que ceifou a vida da vítima
Nicanor Brito de Jesus,
no dia 26.02.2012,

mediante disparos de arma de fogo.

Ainda de acordo com a denúncia, o crime teria sido praticado por motivo torpe, uma vez que a vítima e o recorrente possuíam uma desavença pretérita, e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois ela estaria desarmada, sendo surpreendida pela ação do apelante.

Diante desse cenário, o recorrente foi denunciado e, mais tarde,
pronunciado
por ter praticado, em tese, o crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, §2°, inciso II – motivo fútil-

e inciso IV – recurso que dificultou a defesa do ofendido, do CP) (Id. 132158739)

A defesa vindica a exclusão da qualificadora prevista no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, referente ao motivo fútil, aduzindo que a qualificadora do motivo fútil é incompatível em razão desentendimentos anteriores, e do recurso que dificultou a defesa da vítima uma vez inexistem indícios de que o recorrente teve intenção de surpreender a vítima.

Razão não lhe assiste.

Pois bem, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
iudicium accusationis
, proceder ao afastamento das circunstâncias referentes ao motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, CP).

Com efeito, a desqualificação constitui medida excepcional, que só deve ser realizada quando
manifestamente improcedente
ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, sob pena, de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença.

E, nada obstante não esteja comprovado até o momento, de maneira indene de dúvida, uma vez que se extrai dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o crime foi cometido por
motivo fútil
, em razão de um desentendimento com a vítima, após ter perdido várias de partidas de sinuca.

E verifico que a suposta incidência de tal qualificadora, pode se dar, através do depoimento da testemunha
Raimundo Nonato Silva Batista
, que quando inquirida em juízo, relatou que antes dos fatos, ocorreu uma briga entre a vítima e o
recorrente
, onde se utilizaram capacete para agredir um ao outro, e no dia dos fatos ambos tiverem novo desentendimento em razão de tacos de sinuca (motivo fútil).

Ora, a motivação do recorrente, devido a um possível desentendimento anterior, é motivo
aparentemente
fútil; uma circunstância convenhamos, de caráter subjetivo e, neste sentido, alvo de interpretações plausíveis diversas, caso em que devem o exame e o julgamento mais aprofundado, ficar a cargo do Tribunal do Júri Popular, que deverá examinar a discussão, suas circunstâncias e razões de eventuais ofensas.

Quanto à qualificadora referente ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, entendo temerária o afastamento em sede de consignação sumária, haja vista que, não ficou plenamente demonstrado, se o
recorrente
teria, repentinamente, sacado uma arma de fogo e disparado contra a vítima, até mesmo se ocorria prévia discussão entre os envolvidos no momento do crime.

Portanto, não é de manifesta improcedência na hipótese dos autos, porquanto minimamente respaldada por elementos deles constantes, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, conduzindo obrigatoriamente sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível prova plena e incontestável de sua inocorrência, já, que as dúvidas quanto à sua presença,o devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

Sobre incidência das qualificadoras, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...).

2. Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6.
De fato,
a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos.
(...)”. (STJ. HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). Destaquei.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“A exclusão das qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes.
A mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, por si só, não é suficiente para retirar da competência do Conselho de Sentença a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto. E, existindo indícios que o pronunciado desferiu disparo de arma de fogo em direção ao peito da vítima, sem que ela tivesse qualquer chance de defesa, mantem-se a competência do júri para o conhecimento da qualificadora. Logo, a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga a sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1005517-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)” (grifei)

Por fim, nos moldes do
Enunciado n. 2, da TCRR/TJMT
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Deste modo, presentes os pressupostos autorizadores da decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP, mantenho incólume a decisão impugnada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Francisco da Chagas Ferreira Bastos

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022